Tribunal: TJDFT
Processo: 0003740-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual.

2. Configurada a mora, mostra-se incabível a retenção de percentual já pago pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição do valor integral, para retorno ao status quo ante.

3. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação.

4. Recurso desprovido.